Tribunal: TJSP
Processo: 0050494-05.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Conflito de Competência – A 30a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 38a Câmara de Direito Privado a competência para julgar o recurso de apelação processado sob o no 1031874-27.2016.8.26.0001 – Admissibilidade – O escopo da demanda se refere à regularidade e exigibilidade de duplicata mercantil, que constitui título de crédito – Discussão sobre a natureza

Ementa:
Conflito de Competência – A 30a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 38a Câmara de Direito Privado a competência para julgar o recurso de apelação processado sob o no 1031874-27.2016.8.26.0001 – Admissibilidade – O escopo da demanda se refere à regularidade e exigibilidade de duplicata mercantil, que constitui título de crédito – Discussão sobre a natureza do contrato pactuado entre as partes que é secundária – Caracterizada a competência da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução no 623/2013 do TJSP – Conflito de competência procedente, para fixar a competência e prevenção da 38a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0050494-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 30a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito de competência suscitado pela 30a Câmara de Direito Privado,
para fixar a competência e prevenção junto à 38a Câmara de Direito Privado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050494-05.2019.8.26.0000 -Voto no 38982
2
VOTO 38982
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 0050494-05.2019.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
SUSCITANTE
: 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA
: 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS
: MPC CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA E
TERRETRO TERRAPLANAGEM LTDA ME
COMARCA
: SÃO PAULO
Conflito de Competência A 30a Câmara de Direito Privado
suscita conflito de competência, atribuindo à 38a Câmara de
Direito Privado a competência para julgar o recurso de
apelação processado sob o no 1031874-27.2016.8.26.0001

Admissibilidade
O escopo da demanda se refere à
regularidade e exigibilidade de duplicata mercantil, que
constitui título de crédito Discussão sobre a natureza do
contrato pactuado entre as partes que é secundária

Caracterizada a competência da Segunda Subseção de Direito
Privado, nos termos do artigo 5o, inciso II, item II.3, da
Resolução no 623/2013 do TJSP Conflito de competência
procedente, para fixar a competência e prevenção da 38a
Câmara de Direito Privado.
1) Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pela 30a
Câmara de Direito Privado, atribuindo à 38a Câmara de Direito Privado a
competência para julgar o recurso de apelação processado sob o no
1031874-27.2016.8.26.0001.
Analisando os autos, se verifica que a interessada MPC
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA interpôs recurso de apelação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050494-05.2019.8.26.0000 -Voto no 38982
3
262/280), na expectativa de reformar a r. sentença (fls. 246/249 - mantida pela r.
decisão em fls. 260), que julgou improcedente a “ação declaratória de
inexigibilidade de obrigação, com suspensão de protesto” (fls. 01/15).
O recurso foi distribuído por prevenção ao Eminente
Desembargador Relator Doutor Eduardo Siqueira, integrante da 38a Câmara de
Direito Privado (fls. 291), que nas fls. 295/298 não conheceu do recurso,
representando ao Eminente Presidente da Seção de Direito Privado para que
determine sua redistribuição, por entender que a matéria debatida está
intrinsecamente relacionada a locação de bens móveis.
Remetidos os autos à Presidência de Direito Privado (fls. 299),
foi determinada a redistribuição do feito a uma das Câmaras integrantes da
Terceira Subseção de Direito Privado (fls. 300/301).
Redistribuídos os autos para o Eminente Desembargador
Relator Doutor Lino Machado, integrante da 30a Câmara de Direito Privado (fls.
303), sobreveio o v. acórdão (fls. 310/316), que não conheceu do recurso,
suscitando conflito de competência, por entender que a matéria relativa ao pedido
de declaração de nulidade de título de crédito é de competência da Segunda
Subseção de Direito Privado.
Instaurado o presente conflito de competência, os autos foram
distribuídos para este Desembargador Relator (fls. 318), que nos termos dos
artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal,
determinou a intimação das partes interessadas sobre o julgamento virtual (fls.
319/320).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão em fls. 321.
É o relatório.
2) Depreende-se da leitura da inicial que a interessada MPC
CONSTRUÇÃO
E
ENGENHARIA
LTDA
ajuizou
“ação
declaratória
de
inexigibilidade de obrigação, com suspensão de protesto” (fls. 01/15), em face da
interessada TERRETRO TERRAPLANAGEM LTDA ME, sob o argumento de que
foi surpreendida pelo protesto de duplicatas mercantis emitidas de forma
indevida, eis que contratou a locação de equipamentos destinados à realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050494-05.2019.8.26.0000 -Voto no 38982
4
de obras, sendo que a referida locação não pode ser objeto de duplicata por
ausência de previsão legal e os serviços não foram realizados em razão de vícios
nos equipamentos alugados, o que afasta a exigibilidade dos valores cobrados.
A ação foi julgada improcedente pela r. sentença em fls.
246/249, mantida pela r. decisão em fls. 260, por entender que os contratos
apresentados pela ré não deixam dúvidas de que a relação obrigacional
estabelecida entre as partes é de prestação de serviços e não de locação de
equipamentos, bem como por reconhecer a exigibilidade dos títulos protestados.
Assim, se constata que o escopo principal da demanda se
refere à regularidade e exigibilidade de duplicata mercantil.
Com efeito, dispõe o artigo 5o, incisos II.3, III.6 e III.14, da
Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça que:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas: (...)
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e
pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias: (...)
II.3 - Ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes
a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou
nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de
recuperação ou substituição de título ao portador; (...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias: (...)
III.6 - Ações e execuções relativas a locação de bem móvel ou
imóvel; (...)
III.14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes;”
(Destaques do Relator).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050494-05.2019.8.26.0000 -Voto no 38982
5
Dessa forma, considerando que a finalidade principal da
demanda se refere à regularidade e exigibilidade de duplicata mercantil, que
constitui título de crédito e a controvérsia relativa à natureza do contrato é
secundária, resta caracterizada a competência preferencial de uma das Câmaras
integrantes da Segunda Subseção de Direito Privado desta Egrégia Corte para o
julgamento do recurso, nos termos do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução
no 623/2013 deste Egrégio Tribunal.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano material e
moral
Protesto de duplicatas em razão de contrato de locação de imóvel
alegadamente pactuado de forma fraudulenta por terceiros estelionatários -
Apelação interposta contra r. sentença de improcedência da ação - Distribuição
do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 18a Câmara de Direito Privado,
que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras da
Subseção III de Direito Privado - Conflito suscitado pela 32a Câmara de Direito
Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça
determinada em razão da matéria, levando-se em conta, no exame da petição
inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno)
Peça
vestibular que não impugnou os termos do pacto locatício, mas apenas a validade
material do contrato firmado (autora diz que não foi ela quem contratou) -
Inexistência de discussão acerca das cláusulas contratuais ou da relação locatícia
alegada Necessidade de apurar-se tão somente se foi a autora ou terceiros
fraudadores que pactuaram o contrato que deu origem às duplicatas protestadas
Litígio que versa sobre a exigibilidade ou não de título de crédito extrajudicial
(duplicatas mercantis por indicação) - Competência da Seção de Direito Privado II
- Art. 5°, inciso II.3, da Resolução n° 623/2013 - Conflito julgado procedente e
declarada a competência da 18a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.” (CC
0010474-69.2019.8.26.0000, Relator Des. Correia Lima, Órgão julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado TJSP, J. 11/04/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA DEMANDA BUSCANDO INEFICÁCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050494-05.2019.8.26.0000 -Voto no 38982
6
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MATÉRIA AFETA SEGUNDA SUBSEÇÃO,
COMPOSTA PELA 11a A 24a CÂMARAS E PELAS 37a E 38a, A TEOR DO ART.
5o, II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. CONFLITO DIRIMIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA
CÂMARA SUSCITADA.” (CC 0008624-14.2018.8.26.0000, Relator Des. Andrade
Neto, Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado TJSP, J.
07/05/2018).
Portanto, caracterizada a competência de uma das Câmaras
integrantes da Segunda Subseção de Direito Privado desta Egrégia Corte, deve
ser acolhido o conflito de competência suscitado pela 30a Câmara de Direito
Privado, a fim de reconhecer a competência e prevenção da 38a Câmara de
Direito Privado para o julgamento da matéria, nos termos do artigo 5o, inciso II,
item II.3, da Resolução no 623/2013 e artigo 105 do RITJSP.
3) Ante o exposto, julga-se procedente o presente conflito de
competência suscitado pela 30a Câmara de Direito Privado, a fim de fixar a
competência e prevenção junto à 38a Câmara de Direito Privado, para os fins
supra consignados.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator